Tribunal: TJPA
Processo: 0002427-59.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002427-59.2018.8.14.0038

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: REINALDO RODRIGUES DE ARAUJO, KLEITON FELIPE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, INCISO IV, DO CP –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – REFORMA DA DECISÃO PARA QUE OS APELADOS SEJAM PRONUNCIADOS, ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01.

Em que pese, a existência da materialidade do crime previsto no art. 121, §2°, inciso IV, do CP, não há, no decorrer do extenso

conjunto probatório carreado aos autos da ação penal, a presença de indícios suficientes de autoria, imprescindíveis, neste caso, para configurar a prática do crime de homicídio qualificado, imputado aos acusados, o que, resulta na manutenção da decisão impronúncia, satisfatoriamente fundamentada pelo juízo
a quo
, conforme determina a regra disposta no art. 414, do Código de Processo Penal e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Precedentes;

02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ourém.

Narra a denúncia, que no dia 28/02/2018, por volta de 00h00min, os nacionais Reinaldo Rodrigues de Araújo e Kleiton Felipe Souza praticaram o crime de homicídio qualificado contra a vítima Renato Porfírio Lima.

Infere-se dos autos, que a vítima estava em sua residência quando recebeu uma ligação do acusado Kleiton Felipe Souza, solicitando que fosse encontrá-lo no “igarapé das pedras”, localizado no município de Ourém, para que pudesse devolver uma arma de fogo que havia emprestado à vítima, o que foi aceito. Ato contínuo, se deslocou até o local e chagando lá, sem que a vítima tivesse chance de defesa, foi imediatamente atingida por um disparo efetuado pelo denunciado Reinaldo Rodrigues Araújo e, em seguida, foi atingido por um segundo disparo efetuado pelo acusado Kleiton Felipe Souza.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado Reinaldo Rodrigues de Araújo, confessou os fatos imputados contra si, alegando que foi convidado por individuo de prenome “Tomaz”, para encontrar o denunciado Kleiton Felipe Souza e a vítima, a fim de acertar uma dívida de drogas, visto que é usuário de entorpecentes e devia certa quantidade de dinheiro para Kleiton Felipe Souza e, ainda de acordo com o acusado Reinaldo Rodrigues de Araújo, este foi ameaçado por Kleiton Felipe, de forma que, se não atirasse na vítima, era ele quem iria morrer. Após a prática do crime, o denunciado Kleiton Felipe Souza tomou rumo incerto e não sabido.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime previsto no art. 121, §2°, inciso IV, do CP.

Transcorrido feito, o MM. Juízo de Direito da Comarca de Ourém,

julgou improcedente a denúncia, e, por consequência, impronunciou os acusados Reinando Rodrigues de Araújo e Kleiton Felipe Souza,

nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de provas de autoria do crime de homicídio qualificado.

Inconformado, o representante do Ministério Público, apresentou o presente recurso, sustentando que as provas colhidas durante a
persecutio criminis in juditio
, bem como aquelas apresentadas durante a fase policial fornecem elementos probatórios suficientes a ensejar a prolação de sentença de pronúncia em desfavor dos réus.

Assim, requer o
dominus litis
, o conhecimento e o provimento da apelação interposta, para pronunciar os réus Reinaldo Rodrigues de Araújo e Kleiton Felipe Souza, como incursos no crime previsto no art. 121, §2°, inciso IV, do CP.

A defesa dos réus, através de advogado particular, em contrarrazões, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de impronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público, requer o provimento do apelo interposto, sendo desconstituída a sentença de impronúncia apresentada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ourém, sendo os réus Reinaldo Rodrigues de Araújo e Kleiton Felipe Souza, pronunciados nas sanções impostas no crime previsto no art. 121, §2°, inciso IV, ante a existência de provas de materialidade e autoria que comprovam que os acusados foram os autores do crime em comento.

Compulsando os autos,
entendo
que
não
assiste razão ao apelante, pelos fatos e circunstâncias a seguir expostos.

O juízo de primeiro grau, impronunciou os apelados (fls136/137, ID 4926151), aduzindo que:

“Do exame dos autos verifica-se que a materialidade do crime é certa, o laudo necroscópico é claro (fls.49/50), constatando que a vítima por dois disparos de uma arma de fogo e faleceu em decorrência de tais ferimentos. Mas, é duvidosa a autoria do delito.

Os réus negam a autoria do crime, nenhuma das testemunhas viram os réus no local no momento da morte da vítima. O réu Reinaldo, que teria confessado perante a autoridade policial o delito, retificou tal depoimento, afirmando que matou a vítima, não estava no local do crime e foi
coagido pelos investigadores da polícia civil, entre estes o policial Esmael, tendo policial Maurício chegou a colocar uma arma na cabeça do réu para realizar tais afirmações, que lhe mandaram assinar um papel e assinou, mas não sabe ler. O réu Kleiton negou qualquer participação no crime.

As testemunhas nada viram acerca do crime narrado, nem sequer ouviram comentários de quem seria o autor. O único elo de ligação do crime com os réus é o depoimento do réu Reinaldo, o qual este afirma ter sido obtido mediante coação que dá detalhes do delito e indica o réu Kleiton como coautor.

O inquérito policial é pobre e falho, nenhuma ligação há também com relação a Kleiton Felipe, o qual é citado pela esposa da vítima, no depoimento a autoridade policial, mas não houve nenhum trabalho de investigação para averiguar se essa ligação telefônica existiu, fato que se demonstrado relacionaria o réu Kleiton com a vítima.

Em relação ao réu Reinaldo, com exceção da confissão contestada pelo mesmo, nada liga o réu ao crime. Note-se que o réu narra no citado depoimento que teria ido até o local de carona com Tomaz, sendo o depoimento verdadeiro, não se teria dificuldade de logo após a referida confissão encontrar Tomaz e reduzir a termo as declarações deste, demonstrando assim a veracidade dos detalhes fornecidos. Por fim, para se evitar dúvidas, tão comuns atualmente, sobre como se obteve a confissão do acusado, deveriam todas as autoridades policiais gravarem (áudio e vídeo) os depoimentos prestados em sua presença. Tal medida traria transparência a investigação policial e evitaria flagrantes e depoimentos forjados, infelizmente comuns.

(...)
Em relação a suposta autoria do crime, cabe ao juiz avaliar os indícios de autoria e sendo estes sérios a determinar o julgamento do réu pelo Tribunal Popular, tal análise ocorre justamente para beneficiar o réu, evitando que este seja julgado sem conhecimentos jurídicos
(...)

Diante do exposto,
devido a falta de provas acerca da autoria
, julgo improcedente a denúncia para, em consequência,
IMPRONUNCIAR
o réu
REINALDO RODRIGUES DE ARAÚJO e KLEITON FELIPE SOUZA
, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ressalvando a possibilidade inscrita no parágrafo único do citado artigo”.

Com efeito, em que pese restar demonstrada a
materialidade
delitiva, a partir do exame dos laudos periciais acostados aos autos, quais sejam:
Laudo de Perícia de Levantamento de Local de Crime
(fl.347, ID 4926132), e o
Laudo de Exame Cadavérico
(fl.185/186, ID 4926145), que apontam para a execução do delito de homicídio em que a vítima Renato Porfírio Lima, foi alvejada com 02 (dois) disparos de arma de fogo, provenientes de arma, tipo, calibre 12, o mesmo não se pode dizer acerca da
autoria
do crime.

O artigo 414, do CPP, estabelece que: “Não se convencendo da
materialidade
do fato
ou
da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, o juiz,
fundamentadamente
,
impronunciará
o acusado.”

Entendo, que a decisão que impronunciou os apelados, pelo crime de homicídio qualificado, encontra-se lastreada e adequadamente fundamentada, a partir dos elementos colhidos no decorrer da instrução probatória, destacando-se claramente a ausência de indícios suficientes de autoria.

Compulsando detidamente os presentes autos e reavaliando os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas na denúncia pelo
parquet
, Antônio Raimundo Rodrigues, José de Sousa Silva, e, ainda, o interrogatório dos acusados Reinaldo Rodrigues Araújo e Kleiton Felipe Souza, vê-se que a autoria do crime é vaga, imprecisa, sendo impossível afirmar que os réus estiveram na madrugada do dia 28/02/2018, por volta de 00h00min, no “igarapé das pedras”, município de Ourém e, com dos tiros executaram a vítima Renato Porfírio Lima.

Registre-se, por oportuno, que a companheira da vítima
Maria Cirleide de Oliveira Dantas
, arrolada como testemunha pelo Ministério Público e, que poderia esclarecer ou mesmo corroborar em juízo o depoimento prestado perante a autoridade policial, sobre o dia em seu companheiro foi morto, não foi encontrada para ser inquirida em juízo, apesar de inúmeras tentativas, todas frustradas, razão pela qual o
dominus litis

às fls. 159, ID 4926148, desistiu de sua oitiva.

A testemunha
Antônio Raimundo Rodrigues
(fl.188, ID 4926145), em depoimento gravado em áudio e vídeo, afirmou em juízo que nada viu sobre os fatos criminosos e, que apenas ouviu de um local bem distante da posição em que estava, pois trabalhava como vigia, disparos de arma de fogo, sem, no entanto, mais nada a acrescentar sobre o delito em comento.

Igualmente, a testemunha
José de Sousa Silva
(fl.188, ID 4926145), também inquirido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, registrou que não podia esclarecer o crime, pois nada presenciou, já que não estava no local, não conhecendo a vítima e os acusados envolvidos na prática do crime.

Por sua vez, o acusado
Reinaldo Rodrigues de Araújo
(fl.167, ID 4926148), negou todos os fatos em juízo, afirmando que só confessou a prática do crime, pois foi coagido e pressionado por policiais civis, quando de seu depoimento na delegacia de Ourém, registrando que ia “pegar porrada, caso não falasse a verdade” e, que até chegou a ter uma arma apontada para sua cabeça, para que pudesse assumir a autoria do crime.

Finalmente o outro acusado,
Kleiton Felipe Souza
(fl.167, ID 4926148), ao ser interrogado em juízo, esclareceu que não estava no local no momento da ocorrência criminosa, afirmando que estava em Belém, e que foi preso pela polícia na capital do Estado, registrando, por fim, que nem sequer conhece o réu Reinaldo Rodrigues de Araújo.

Assim, diante dos depoimentos apresentados, resta mais do que claro que inexistem nos autos, provas cabais e decisivas a autoria criminosa, não se sabendo quem foi o autor ou os autores do ilícito penal que vitimou
Renato Porfírio Lima, restando a decisão de impronúncia em consonância com o art. 414, do CPP, bem como a jurisprudência dominante:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERAS CONJECTURAS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Em se tratando de crime afeto a competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate.

2. Não obstante esse entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, cabe à primeira fase do procedimento relativo aos crimes da competência do Tribunal do Júri, denominada iudicium accusationis, afastar da apreciação do Conselho de Sentença acusações manifestamente infundadas, destituídas, portanto, de qualquer lastro probatório mínimo.

3. Se as provas dos autos não trazem indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado imputado ao acusado, ele deve ser impronunciado, por quanto meras conjecturas não podem ser confundidas com indícios suficientes de autoria.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA, (2020.01345598-16, 212.897, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de impronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria de
Nazaré
Silva Gouveia dos Santos

Relatora

Belém, 03/05/2023